Tribunal: TJDFT
Processo: 0002745-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. TER EM DEPÓSITO DROGAS PARA DIFUSÃO ILÍCITA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. POSSE ILÍCITA DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VETORES ANALISADOS EM CONJUNTO NA PRIMEIRA FASE. DESNECESSIDADE DE QUE AMBOS SEJAM DESFAVORÁVEIS AO RÉU, BASTANDO APENAS UM DELES. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (CRACK). VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório demonstra que o agente guardava em depósito drogas para difusão ilícita, não há se falar em absolvição.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, motivo pelo qual a sua consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos narrados no tipo penal.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. A natureza da droga (crack) autoriza a avaliação desfavorável da circunstância do art. 42, da Lei 11.343/2006, exigindo a fixação de pena-base acima do mínimo legal, pois tal substância apresenta efeitos deletérios e nefastos, substancialmente maiores que outras drogas.
5. Recurso conhecido e desprovido.